Tribunal: TJSP
Processo: 1000196-92.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito na Vara de origem, a pretexto de necessidade de intimação do Advogado antes da extinção.

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito na Vara de origem, a pretexto de necessidade de intimação do Advogado antes da extinção. EXAME: Configuração da desídia do demandante, que foi intimado pela Imprensa Oficial e pelo Correio para dar andamento ao feito, mas deixou fluir "in albis" o prazo correspondente. Ausência de necessidade de intimação do Advogado, "ex vi" do artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. Intimação pelo Correio que consubstancia comunicação pessoal de ato processual. Abandono da causa configurado. Extinção do feito bem decretada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*